Tribunal: TJMT
Processo: 0017750-65.2015.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017750-65.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZELIA RECCO GIOCONDO - CPF: 513.380.171-87 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS GIOCONDO - CPF: 535.910.891-68 (APELADO), JOAO LAERTE GIOCONDO - CPF: 041.182.789-87 (APELADO), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (APELANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – TÍTULO EXTRAJUDICIAL COM FORÇA EXECUTIVA – LEI Nº 8.929/1994 – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO INSTRUMENTALIZADA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cédula de produto rural é espécie título de crédito e, portanto, título executivo extrajudicial, nos termos da Lei nº 8.929/1994.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA, visando reformar a sentença, de ID. 121443967, proferida pelo Juízo da 1ª Vara De Sinop, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0017750-65.2015.8.11.0015, ajuizado por ZÉLIA RECCO GIOCONDO E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do título acostado na execução apensada (Cód. 232860), condenando os embargados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões de ID. 121443983, a apelante sustenta que a cédula de produto rural é título líquido, certo e exigível. Requer, assim, a improcedência dos embargos.

Em contrarrazões de ID nº. 121443987, a parte apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte adversa. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a exigibilidade da CPR nos autos da Ação de Execução de nº 0007377-72.2015.8.11.0015.

Pois bem.

É notório que para a execução de cobrança de crédito é necessário a existência de título de obrigação certa, líquida e exigível, conforme preconiza o artigo 783, caput, do CPC.

A certeza diz respeito à existência incontroversa do título executivo; a liquidez, por sua vez, significa a determinação precisa da importância devida; e a exigibilidade, finalmente, ocorre quando o pagamento da quantia executada não depende de termo, condição ou qualquer outra limitação.

Assim, depreende-se dos autos do título executado na ação de execução, qual seja a Cédula de Crédito Rural nº 006/2013, emitida em 16.12.2013, na Cidade de Sinop/MT, contra a qual foram opostos os embargos sob análise, é regulamentado pela Lei nº 8.929/1994.

E, segundo os arts 4º e 15 deste diploma legal, abaixo transcritos, a cédula de produto rural é espécie de título extrajudicial dotada, a princípio, de liquidez, certeza e exigibilidade, hábil a fundar pretensão executiva, vejamos:

“Art. 4º. A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.

Art. 15. Para cobrança da CPR, cabe a ação de execução para entrega de coisa incerta
.”

Lado outro, além da CPR sob análise ser espécie de título executivo extrajudicial, ela preenche a todos os requisitos formais e legais do art. 3º da Lei nº 8.929/1994, representando dívida dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.

Isto porque o título foi expressamente denominado como cédula de produto rural, nele consta promessa pura e simples da entrega de produtos rurais a credor específico, com as indicações e especificações de qualidade e quantidade da mercadoria - elementos que externam a certeza e liquidez da obrigação -, o local e a data de vencimento do débito, bem como as condições da entrega, além da data e local de emissão da cártula e a assinatura do devedor.

Importante consignar ainda que restou devidamente demonstrado que a execução fora procedida sobre a quantia de 5.465 sacas de arroz, equivalente a entrega dos insumos, devidamente comprovados por meio das notas fiscais de Id. 121409993.

Assim, não há que se falar em inexigibilidade da CPR.

Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CPR - LEI Nº. 8.929/1994 - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO, EXIGÍVEL E DESVINCULADO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE - CONTRAPROVA - ÔNUS DO EMBARGANTE - ART. 373, INCISO I, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM QUANTIA FIXA - ADEQUAÇÃO AO ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO E DOS ADVOGADOS DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. Por força da Lei nº. 8.929/1994, a CPR é título líquido, certo, exigível e desvinculado do negócio jurídico que lhe deu origem. Assim, cabe ao executado/embargante o ônus de demonstrar a ausência de qualquer um desses atributos (art. 373, inciso I, do CPC). Não o fazendo, impõe-se a manutenção da sentença pela improcedência dos Embargos à Execução. O art. 85, § 2º, do CPC dispõe expressamente que os honorários advocatícios devem ser estipulados entre 20 e 10% sobre o valor atualizado da causa. Logo, o arbitramento que não contemple a correção monetária devida tem de ser reformado.(TJ-MT - APL: 00022292320098110005 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 01/09/2017).’”

Desta maneira, inconteste que a cédula de produto rural objeto da ação executiva representa obrigação certa, líquida e exigível de entrega de coisa fungível.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente os embargos à execução, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, a ser suportado pelos embargantes, no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023